Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da configuração de ilícito indenizatório e, subsequentemente, do dever de compensação dos danos morais eventualmente experimentados.
2. Em relação à compensação dos danos extrapatrimoniais, convém observar que a inviolabilidade da honra foi elevada à esfera de direito fundamental, pois se encontra prevista no artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal. Em verdade, essa previsão representa verdadeiro corolário da proteção da personalidade e da intimidade do indivíduo, razão pela qual deve ser assegurada ampla reparação moral na hipótese de sua violação.
3. A obrigação de compensar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
4. A despeito da celebração do negócio jurídico entre as partes ora litigantes os autores continuaram vinculados ao cumprimento das obrigações anteriormente estabelecidas em favor da instituição financeira mutuante.
5. De acordo com a regra prevista no art. 299 do Código Civil é facultada a assunção da dívida por terceiro desde que haja consentimento expresso do credor. No caso em exame não há qualquer prova nos autos que demonstre a aquiescência da instituição financeira em relação à “cessão de direitos e obrigações”. Nesse sentido, a venda do veículo a terceiro é ineficaz em relação à sociedade anônima mutuante.
6. Em verdade, os apelantes, por liberalidade própria, assumiram o risco ao celebrar o negócio jurídico de compra e venda de veículo sem o prévio consentimento do credor.
7. Assim, diante da existência da obrigação e de seu inadimplemento, a inscrição do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida legítima, não estando, portanto, configurado o alegado dano moral.
8. Recurso conhecido e desprovido.